Tribunal: TJDFT
Processo: 0718631-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Cuida-se de Apelação Cível interposta por DANIEL JUVINO DA SILVA em face da r. sentença constante do ID no 12324434. Em suas razões de apelo (ID no 12324436), o autor/apelante postulou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. De acordo com o artigo 99, caput, do CPC/2015, “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. No entanto, conforme estabelece o § 2o do mesmo dispositivo legal, “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, embora afirme que não reúne condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, o autor, após o indeferimento do pedido de concessão da assistência judiciária gratuita no primeiro grau de jurisdição, promoveu o recolhimento das custas inicial (ID no 123244123), circunstância que evidencia a inexistência da hipossuficiência financeira alegada. Ademais, o autor/apelante sequer alegou ter havido alteração de sua capacidade financeira, após o recolhimento das custas iniciais, de modo a justificar a concessão da gratuidade de justiça no segundo grau de jurisdição. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determino a intimação do autor/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação, ante a deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora